Tribunal: TJSP
Processo: 1107283-95.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Plano de saúde. Preliminar de mérito. Cerceamento de defesa. Prova pericial despicienda. Relatório médico conclusivo. Necessidade de tratamento em regime domiciliar. Cerceamento de defesa inocorrente.

Contrato de assistência médica e/ou hospitalar. Home-care. Autor vítima de acidente vascular cerebral. Complicação do quadro clinico após diagnostico de broncopneumonia aspirativa.

Ementa:
Plano de saúde. Preliminar de mérito. Cerceamento de defesa. Prova pericial despicienda. Relatório médico conclusivo. Necessidade de tratamento em regime domiciliar. Cerceamento de defesa inocorrente.

Contrato de assistência médica e/ou hospitalar. Home-care. Autor vítima de acidente vascular cerebral. Complicação do quadro clinico após diagnostico de broncopneumonia aspirativa. Comprometimento das atividades rotineiras e necessidade uso de sondas e realização de fisioterapia motora e respiratória diárias. Pretensão à prestação de serviços médico-hospitalares em regime domiciliar. Necessidade de acompanhamento técnico de enfermagem. Negativa de cobertura. Conduta que implica na concreta inutilidade do negócio protetivo. Desequilíbrio contratual no exercício abusivo do direito que se evidencia na desigualdade material de poder. Prestadora que confunde boa-fé com interesse próprio. Menoscabo com o consumidor. Quebra do dever de lealdade. Interpretação que fere a boa-fé objetiva e contrapõe-se à função social do contrato (arts. 421 e 422 do Cód. Civil). Direito subjetivo do consumidor que se conecta ao princípio fundamental da dignidade humana (art. 1o, III, da CF). Lesão à equidade. Cobertura devida. Incidência dos arts. 4o, caput, 7o, 46, 47 e 51, IV, do CDC. Sentença mantida.

Danos morais. Negativa da prestadora de serviços que amplifica a aflição psíquica e causa situação de impotência. Indenização cabível. Malferimento do princípio fundamental da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, CF), vértice básico do dano moral. Quantum indenizatório (R$ 10.000,00). Montante proporcional e compatível com a extensão do dano (art. 944 do CC). Sentença mantida. Recurso desprovido.